Tribunal: TJMT
Processo: 0027344-16.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027344-16.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 487.259.431-20 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027344-16.2013.8.11.0002

Apelação nº 0027344-16.2013.811.0002

Apelante:
Rubens Coelho de Oliveira

Apelado:
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)

EMENTA
:

APELAÇÃO –
ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELO AUTOR APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA – AUTOR QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE NÃO DESCOSNTITUIU OS DOCUMENTOS MÍNIMOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida deixou de apresentar os documentos eventualmente existentes em seu
site
eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027344-16.2013.8.11.0002

Apelação nº 0027344-16.2013.811.0002

Apelante:
Rubens Coelho de Oliveira

Apelado:
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo autor
Rubens Coelho de Oliveira
.

AÇÃO
:
Anulatória de Contrato c.c Restituição de Valores nº 0027344-16.2013.8.11.0002, código nº 331054
, proposta por
Rubens Coelho de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)
.

SENTENÇA (juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou improcedente a ação, por falta de provas pelo autor,
de vínculo com a requerida e do valor investido. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que a requerida, devidamente citada, não contestou a ação e, portanto, sequer irresignou com o valor cobrado e nem mesmo com a alegação da relação jurídica.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões (id. 120846706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027344-16.2013.8.11.0002

Apelação nº 0027344-16.2013.811.0002

Apelante:
Rubens Coelho de Oliveira

Apelado:
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a improcedência da
Anulatória de Contrato c.c Restituição de Valores nº 0027344-16.2013.8.11.0002, código nº 331054
, proposta por
Rubens Coelho de Oliveira
, aqui apelante, que teve por fundamento a alegada falta de prova, por parte do autor recorrente, da relação jurídica com a requerida apelada
.

Trata-se de
Anulatória de Contrato c.c Restituição de Valores nº 0027344-16.2013.8.11.0002, código nº 331054
, proposta por
Rubens Coelho de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)
, em que alegou, em síntese,
ter desembolsado o valor original de R$27.500,00, que atualizado até a data da propositura da ação (19.12.2013) passou a ser de R$64.481,25, proveniente da adesão à rede Telexfree, bem assim que por não ter recibo o contratado e com base na sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, é que propôs a presente ação, a fim de conferir liquidez ao seu crédito.

Oportuno consignar que na Ação Civil Pública nº 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, foram declarados nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial Ltda.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Buscou o autor desta ação, aqui apelante, a procedência do pedido para receber o valor de
R$64.481,25
, que alegou ter investido na requerida, em razão dos 20 contratos que firmaram em 11.6.2013, no valor total originário de R$27.5000 e atualizado até a data da propositura da ação, 19.12.2013, em R$64.481,25, referente a aquisição de conta “AdCentral Family” e respectiva taxa de adesão, cada contratação no valor individual de R$1.375,00.

Instruiu sua ação com tela de computador de página da requerida, em que se verifica a indicação do:
login
de sua conta –
rubcoelho20 e do seu e-mail: rubenscoe@hotmail.com
; CPF com a terminação 20 e que indicam algumas das movimentações feitas pelo então aderente (id. 120846195).

Em 03.2.2014 o Juízo de origem deferiu pedido de antecipação de tutela, por verificar a presença dos requisitos para tanto, notadamente, da probabilidade do direito, para que a requerida restituísse o valor pago pelo autor, aqui apelante, de R$27.500,00 e o disponibilizasse na conta única deste Poder.

Entretanto, a sentença impugnada julgou improcedente o pedido, ao argumento de falta de provas da relação jurídica
.

Ao contrário da equivocada tese da sentença, não era o caso de improcedência da ação, conforme vários julgados desta e. Câmara, notadamente pelo fundamento de falta de produção de prova pelo autor, aqui apelante,
máxime porque se trata de situação em que os negócios foram todos realizados por intermédio da loja virtual da requerida
, aqui apelada.

Dessa forma,
os documentos comprobatórios da relação jurídica exigidos do autor somente poderiam ser obtidos na página da internet da requerida
, que mesmo
com a posterior ordem judicial
proferida na Ação Civil Publica proposta no Acre,
para disponibilização, pela
Ympactus Comercial S.A.
.,
requerida apelada, da página da internet aos investidores
,
permaneceu bloqueada
.

Aliás, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento nº 1003868-59.2018.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 18.7.2018:

“
No entanto, em casos como o dos autos, tem se aplicado da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, em função da constatação de que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram em local inacessível ao autor, ora agravante
.

Como os negócios foram todos realizados por meio da loja virtual da requerida, os documentos somente poderiam ser obtidos em sua página da internet, que se encontra bloqueada por ordem judicial
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não obstante exista a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.
Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova
.
Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação
”. (TJMT – Apelo 1006796-08.2017.8.11.0003 – Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º, do art. 373, do CPC/2015). (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013050-06.2017.8.11.0000 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 24/01/2018)

No caso, o agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida, conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram.”
(grifei).

Veja ainda a ementa do referido
Agravo de Instrumento nº 1003868-59.2018.811.0000, julgado em 18.7.2018,
cujo acórdão, já transitou em julgado em 10.8.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, possível a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova,
para determinar que a agravada apresente a documentação relativa à contratação
.”
(grifei).

Logo, sem razão a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova da relação jurídica, pelo autor,
quando se tem a demonstração da probabilidade do direito invocado, ainda que de forma mínima, e
a responsabilidade pela produção da prova apta a desqualificar os argumentos postos na petição inicial é atribuída à parte contrária que, ao tomar conhecimento da ação, quedou silente e, inclusive, não produziu provas contrárias as alegações do autor e sequer apresentou os documentos aptos a desconstituir as alegações postas na petição inicial
.

Oportuno consignar que, em que pese a sentença ter asseverado que a requerida não apresentou contestação, tal fato não condiz com oque se verifica no processo, porquanto a contestação foi juntada em 25.5.2015 (id. 120846196).

E em que pese a requerida ter alegado que o pagamento do investimento do autor foi transferido para outras pessoas,
Sra. Paloma Aparecida Lemes e Sra. Rosimeire Souza Silva, não logrou desconstituir a alegação do autor apelado de que as referidas divulgadoras Sra.
Paloma Aparecida Lemes e Sra. Rosimeire Souza Silva
apenas o incentivaram a contratar e efetuaram sua habilitação junto à requerida, bem assim que dali para frente ele, autor, passou a ser

Importa, ainda,
consignar
,
que em casos análogos
, esta e. Câmara tem reconhecido o equívoco das sentenças que julgam improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, ao argumento da falta de prova da relação jurídica,
máxime se os documentos comprobatórios da relação jurídica ficaram presos no site eletrônico da requerida, mesmo após ordem de desbloqueio do acesso ao site não cumprida.

Neste sentido foi o julgamento das Apelações, cujos números e ementa (de um dos referidos apelos) seguem abaixo, julgadas por esta e. Câmara em 02.12.2020; 07.10.2020; 05.8.2020 E 29.7.2020:

- 1003648-57.2017.811.0045; 1001339-92.2017.811.0003; 1005937-89.2017.811.0003, 1006088-55.2017.811.0003
, etc.

“APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELO AUTOR APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA APELADA – AUTOR QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE FOI INTIMADA PARA APRESENTAR EVENTUAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA OU PROVAS APTAS A DESCONSTITUIREM AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E NADA MANIFESTOU E/OU POSTULOU – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida formalmente intimada para apresentar os documentos eventualmente existentes em seu site eletrônico, por ela indevidamente bloqueado, e/ou provas aptas a desconstituírem as alegações do autor, quedou silente
.”
(grifei).

No mesmo norte
, veja a ementa da Apelação nº 1003896-23.2017.8.11.0045, julgada em 29.1.2020, com voto condutor da relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
:

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II -
Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada
.” (N.U 1003896-23.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (grifei).

Veja, também, a ementa lançada na
Apelação nº 1002445-77.2017.8.11.0007, igualmente julgada em
29/01/2020 e, da mesma forma, com voto condutor da relatoria da Desa.
Serly Marcondes Alves
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II –
O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III - Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada
.”

(grifei).

Oportuno registrar que, inclusive, a prolatora da sentença, na data de 03.2.2014, ainda que de forma provisória, certo é que
reconheceu a comprovação do vínculo havido entre as partes
.

Em 03.2.2014 o Juízo de origem deferiu pedido de antecipação de tutela, por verificar a presença dos requisitos para tanto, notadamente, da probabilidade do direito, para que a requerida restituísse o valor pago pelo autor, aqui apelante, de R$27.500,00 e o disponibilizasse na conta única deste Poder.

Sem razão o pedido de danos morais, notadamente porque mero descumprimento de contrato, por si só, não enseja referida condenação. O descumprimento de contrato gera mero dissabor mas não impõe ofensa anormal à personalidade.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo
,
a fim de reformar a sentença impugnada e julgar procedente a Ação
Anulatória de Contrato c.c Restituição de Valores nº 0027344-16.2013.8.11.0002, código nº 331054
, proposta por
Rubens Coelho de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree)
, bem assim, para tornar líquido o valor postulado na petição inicial, de
R$27.500,00
, a ser devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022